Tribunal: TJPA
Processo: 0002609-88.2014.8.14.0069
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2020-03-05

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0002609-88.2014.814.0069
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Pacajá
APELANTE:
Jéssica Pereira Cunha
ADVOGADO(A):

Dr.

José de Arimatéia dos Santos Júnior
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Luiz Alberto Almeida Presotto
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Ricardo Albuquerque da Silva
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA. CONFIRMADO NOS AUTOS A AUTORIA DO CRIME EM QUESTÃO. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO A AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DA ACUSADA QUE DEVE SER LEVADO EM CONSIDERAÇÃO PARA EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES CITADOS. DOSIMETRIA PROCEDIDA NOS DEVIDOS TERMOS LEGAIS. IMPOSSIBILITADA A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PRESENTE NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS, POR NÃO SER A APELANTE MAIS RÉ PRIMÁRIA, POSSUINDO A MESMA UMA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTERIOR AO COMETIMENTO DO CRIME EM QUESTÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Pacajá, em que é apelante
JÉSSICA PEREIRA CUNHA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, EM
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Jéssica Pereira Cunha,
através de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá, que a condenou à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia
que no dia 25 de junho de 2014 (denúncia aditada em audiência de fl. 38, para corrigir o ano da ocorrência do crime de 2012 para 2014), uma equipe de policiais recebeu uma denúncia anônima de que a apelante e mais uma outra pessoa estaria comercializando droga no interior do Hotel Tianguar, tendo então os policiais se dirigido ao local e encontrado no quarto onde os mesmos estavam hospedados 05 (cinco) petecas de crack armazenadas dentro de uma caixinha de papel, bem como a quantia de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais).

Em razões recursais
, alega a defesa que a sentença condenatória deverá ser reformada para que a apelante seja absolvida da imputação que lhe está sendo feita, haja vista a inexistência de provas quanto ao alegado tráfico de drogas procedido pela recorrente, posto que a mesma é apenas usuária de drogas. Insurge-se também em relação ao quantum de pena aplicada a mesma, por entender bastante excessivo, não tendo o magistrado justificado o decote de apenas 1/6 (um sexto) da pena pelo emprego da causa de diminuição presente no art. 33, § 4º da Lei de Drogas.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Ricardo Albuquerque da Silva, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado.
Da pretendida absolvição por negativa de autoria e inexistência de provas nos autos.

Aduz a defesa que a sentença condenatória deverá ser reformada para que a apelante seja absolvida da imputação que lhe está sendo feita, haja vista a inexistência de provas quanto ao alegado tráfico de drogas procedido pela recorrente, posto que a mesma é apenas usuária de drogas. Insurge-se também em relação ao quantum de pena aplicada a mesma, por entender bastante excessivo, não tendo o magistrado justificado o decote de apenas 1/6 (um sexto) da pena pelo emprego da causa de diminuição presente no art. 33, § 4º da Lei de Drogas.

Apesar da irresignação da parte apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que a sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
foi com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente,
senão vejamos
:

Em testemunho realizado na data de 03 de setembro de 2014, os Policiais Militares WILMAR VIEIRA BRITO e LEANDRO FONSECA CORDOVIL, confirmaram todos os termos da denúncia acusatória, conforme termo de audiência presente às fls. 38/40,
esclarecendo que através de uma denúncia anônima no 190, foi relatado aos mesmos que um casal hospedado no Hotel Tianguá, estaria com comportamento muito estranho, em virtude do elevado número de pessoas que ali estaria procurando pelos mesmos, sendo que os policiais se fizeram presente ao local e, ao entrarem no quarto da acusada, encontraram a droga relatada na denúncia.

A recorrente, em seu depoimento em juízo, fl. 39-v/40, confirma que a droga encontrada em seu poder lhe pertenceria, no entanto, aduz que o material entorpecente seria tão somente para seu consumo, mão sendo a mesma traficante.

Ora, apesar da negativa de autoria da acusado nos autos, entendo que essa autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante da denunciada deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:
¿
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA AO DESLINDE DA QUESTÃO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO
WRIT
.
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há nos autos cópia da sentença condenatória que se pretende desconstituir - documentação imprescindível para o deslinde da questão - motivo pelo qual não há como se aferir a existência da alegada mácula na condenação.
2. O rito do
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelos pacientes.
3. Ademais, para se desconstituir o édito repressivo, como pretendido no
writ
, seria necessário o exame aprofundado de provas, providência inadmissível na via estreita do
habeas corpus,
mormente pelo fato de que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação, desde que fundamentadamente.
4. Conforme entendimento desta Corte,
o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados constitui meio de prova idôneo para embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal
.
5. Com relação ao delito de associação para o tráfico, é imperioso ressaltar que o Tribunal
a quo
, no acórdão impugnado, afirmou que há nos autos provas no sentido de demonstrar ¿a organização e o vínculo associativo existente entre os denunciados e o adolescente infrator na prática da traficância¿, especificando a atribuição de cada um dos pacientes na organização criminosa.
6. Ordem denegada. (STJ - HC 234.232/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 03/10/2012))¿ (Grifei)

Portanto, entendo que neste caso sob exame os termos da denúncia acusatória foram mantidos
in totum
quando do depoimento dos referidos agentes da lei, bem como a propriedade da droga se tornou inconteste, pois apenas questionado pela apelante o fim que daria ao material entorpecente, que no caso, conforme tudo que foi trazido ao processo, a traficância se mostrou presente em seu tipo ¿
trazer consigo, guardar
¿.

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa trazendo consigo ou guardando, o que é o caso dos autos.
¿
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo, guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.¿ (Grifei e destaquei)

Portanto, por não ter sido provada de forma clara e idônea a alegação de que a droga encontrada em poder da recorrente era realmente para seu consumo próprio, nada se poderá fazer a não ser manter a sentença condenatória em sua integralidade, pois a defesa não se desincumbiu de trazer aos autos a prova do que alegou.

Noutro ponto
, entendo devidamente em termos a dosimetria formulada nos autos, tendo em vista que a pena base foi deveras imposta em patamar razoável, bem como aplicada a agravante da reincidência nos seus devidos termos, o que impossibilitou o magistrado sentenciante de decotar a pena da apelante com o emprego da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, posto que por não ser mais ré primária, impossibilitado se mostrou tal decote requerido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 12 de março de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator